Tribunal: TJDFT
Processo: 0710563-53.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE NA PROPROÇÃO ALEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir o ponto controvertido da lide referente à alteração da capacidade contributiva do genitor, o indeferimento dos pedidos de produção de prova oral e quebra de sigilo bancário não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. O conjunto probatório revela que, embora tenha ocorrido alteração na capacidade contributiva, o apelante figura como sócio administrador de sociedade empresária e possui bens que o possibilitam contribuir para subsistência das 2 (duas) filhas no patamar já reduzido fixado pelo Juízo de origem em 5 (cinco) salários-mínimos, além do pagamento do plano de saúde.
4. A drástica redução dos alimentos para 25% (vinte e cinco por cento) dos proventos de aposentadoria do autor seria extremamente prejudicial às recorridas, e levaria à indevida transferência do encargo do sustento das filhas à genitora, o que não se admite. A obrigação de sustento dos filhos menores, consagrada no art. 229 da Constituição Federal, é recíproca entre os pais, a teor do que estabelece o art. 1.703 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.